Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022639-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), OTACILIO BERNARDES DE SOUZA - CPF: 170.354.226-68 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000342-14.2019.8.11.0012 movida pelo agravante contra
OTACILIO BERNARDES DE SOUZA
, deferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados de sua conta poupança.

Sustenta que resta demonstrado no extrato bancário colacionado ao feito que a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse.

Aduz que os valores não possuem caráter alimentar, o que afasta a impenhorabilidade.

Alega ainda que
“os valores representam reserva econômica disponível do devedor, não se tratando de verbas impenhoráveis, razão pela qual a penhora deve ser mantida”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requerer a reforma da decisão agravada e, via de consequência, a manutenção da penhora, com posterior transferência para conta bancária do Estado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

65735489
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
66681989
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1000342- 14.2019.8.11.0012 contra
OTACILIO BERNARDES DE SOUZA
, visando o recebimento de crédito não-tributário (Multa Ambiental) inscrito na CDA nº 2017485630, no valor de R$ 1.133.694,04 (um milhão, cento e trinta e três mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citado, o devedor não pagou o débito e nem ofertou bens à penhora, tendo sido autorizado o bloqueio de bens em suas contas bancárias, que foi cumprido parcialmente no valor de R$ 3.828,14 (três mil e oitocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos).

Após a penhora, o agravante requereu a transferência dos valores para sua conta bancária e o agravado solicitou o desbloqueio, sob o fundamento de ser impenhorável o valor, já que estava em conta poupança e ser abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos.

O pedido foi acolhido pelo Juízo
a quo
, que determinou o desbloqueio, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A insurgência se restringe a impenhorabilidade ou dos valores bloqueados no feito de origem.

Sobre o assunto, o artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, está imune à medida constritiva, saldo inferior a quarenta salários mínimos, ressalvada a hipótese de que os valores não sejam produto da conduta ímproba.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. (...)

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família. (...)

3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. (...)” (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019)

In casu
, embora o agravante sustente que a conta poupança é movimentada como corrente fosse, não há nos autos elementos a corroborar com tal argumento.

Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021